Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-15.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702638-15.2018.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE CANDIDO DE CARVALHO APELADO: ESPÓLIO LUIZ MARTINS ALVES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: CONCEICAO ADRIANA DAS DORES SANTOS D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que o autor interpôs a apelação de ID 57223598 contra a sentença de ID 57223596. No entanto, em que pese haver certidão (ID 57223601) de intimação do apelado para apresentar razões de contrariedade, não há informação atestando se houve ou não o oferecimento da peça de contraditório pela parte recorrida. Assim, com o objetivo de evitar possível alegação de nulidade de procedimento, à diligente Secretaria para certificar a respeito do decurso do prazo para contrarrazoar. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador